Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-11.2016.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas na mão esquerda decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas na mão esquerda decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário improvido, ficando consignado que o termo inicial do benefício poderá sofrer alteração com o que vier a ser decidido pelo STJ, no Tema 862, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. Antecipação de tutela concedida para determinar a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000398-11.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LEONARDO SALES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
reexame necessário, ficando consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo ser suspenso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000398-11.2016.8.26.0505 - Voto no 16444
2
VOTO No 16444
Reexame Necessário: 1000398-11.2016.8.26.0505
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Pires
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Leonardo Sales da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta
sequelas na mão esquerda decorrentes de acidente de trabalho
típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o
prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior
esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos
termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente
devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário improvido, ficando consignado que o termo
inicial do benefício poderá sofrer alteração com o que vier a ser
decidido pelo STJ, no Tema 862, devendo ser observada a
suspensão do processo determinada. Antecipação de tutela
concedida para determinar a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 106/110, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000398-11.2016.8.26.0505 - Voto no 16444
3
que, sem recursos voluntários, os autos subiram apenas para o reexame necessário.
A autarquia informou que não irá recorrer (fls. 117).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou, no
exercício da função de ajudante geral, tendo celebrado contrato de trabalho com a
prestadora de serviços Leandro Pereira Marques Seleção ME em 03/09/2012, foi
designado para exercer seu labor junto à empresa Pizzaria e Pastelaria Monte Castelo
Ltda EPP. Narra que no dia 20 de junho de 2014, ao manusear uma máquina de cilindro
para massas de produtos alimentícios, sofreu acidente de trabalho ao ter a mão esquerda
prensada no equipamento, o que lhe causou esmagamento dos 3o, 4o e 5o dedos. Foi
submetido a procedimento cirúrgico e permanece com sequelas irreversíveis que
reduzem sua capacidade laborativa. Requer a concessão de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pela empregadora (fls. 17).
O segurado recebeu administrativamente benefício de
auxílio-doença acidentário de 06/07/2014 a 13/01/2015 (fls. 45).
Submetido o segurado à perícia judicial (fls. 87/91), ao
exame físico da mão esquerda, constatou o louvado a presença de deformidade do 4o
dedo com desvio lateral de falange distal, deformidade menor do 5o dedo, com
articulação interfalangeana distal proeminente, bloqueio total das articulações
interfalangeanas distais, com prejuízo da capacidade e força de preensão, além de menor
potência no teste de força de preensão comparativo com a mão direita.
Concluiu o experto que o segurado apresenta déficit
funcional da mão esquerda, que não seria impeditivo para a realização da função
habitual, mas exigiria esforço pessoal para adaptação, classificando a incapacidade como
parcial e permanente, com nexo causal com o acidente relatado.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com amparo na
prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, mais o abono anual,
vigente desde a cessação do auxílio-doença que ocorreu em 13/01/2015 (fls. 45). As
parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora pela Lei no 11.960/2009 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000398-11.2016.8.26.0505 - Voto no 16444
4
corrigidas monetariamente pelo IPCA-E. Os honorários advocatícios serão fixados em
liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4o, II, do CPC.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
O nexo causal também foi devidamente demonstrado
através da emissão da CAT pela empregadora (fls. 17), seguida da concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário (fls. 45), circunstância indicativa de seu
reconhecimento por parte do próprio INSS.
Ademais, ao considerar que o autor exerce a função de
ajudante geral, atividade notadamente manual, é certo que a sequela funcional que
acomete o 4o e 5o dedos da mão esquerda, ocasionará no dispêndio de maior esforço do
segmento atingido como um todo.
A corroborar esse entendimento, oportuno observar,
conforme bem destacado pelo E. Desembargador Antonio Moliterno, que:
Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um acidente
pode levar a consequências tão sérias como as lesões envolvendo
a mão, esta verdadeira máquina perfeita composta por pele,
gordura, ossos, ligamentos, vasos, nervos, músculos e tendões
(BENATTI et al., 1999). A mão não é só levada ao objeto como
também a sua palma deve ser voltada e orientada para que os
dedos possam aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas
profissões têm como principal meio de trabalho as mãos, visto
que através de sua força de preensão, destreza e movimentos
delicados executam as mais diversas atividades. Os tendões
flexores fazem parte desse conjunto anatomofisiológico muito
complexo da mão. São os principais elementos atuantes nos
movimentos de preensão; preensão forte e vigorosa do operário
que empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um rosto
ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em movimentos
rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez de uma de suas
mãos significa a perda de sua capacidade para o trabalho, para os
outros representa toda uma gama de dificuldades a começar pelo
seu relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).
(Apelação no 0006092-96.2010.8.26.0566, Rel. Des. ANTONIO
MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público, Comarca de São
Carlos, Julgado em 10/09/2013 e registrado em 26/02/2014).
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000398-11.2016.8.26.0505 - Voto no 16444
5
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000398-11.2016.8.26.0505 - Voto no 16444
6
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp. 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 14/01/2015 (fls. 45).
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000398-11.2016.8.26.0505 - Voto no 16444
7
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1000398-11.2016.8.26.0505 - Voto no 16444
8
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário,
ficando consignado contudo, que o termo inicial do benefício ora fixado poderá sofrer
alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo
permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1000398-11.2016.8.26.0505
Nome do(a) Segurado(a)
Leonardo Sales da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
14/01/2015 3
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto

Relator
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.